Tribunal: TJSP
Processo: 1002833-88.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

CONTRATO BANCÁRIO - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

CONTRATO BANCÁRIO - Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado - Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo - Litigância de má-fé - Inocorrência das figuras previstas no art. 80 do CPC - Improcedência mantida – Sanção processual afastada - Recurso parcialmente provido.